Tribunal: TJES
Processo: 5000829-52.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-52.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA MEDRONHA
INTERESSADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manter a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000829-52.2020.8.08.0047

RECORRENTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA MEDRONHA

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito, proposta por
PAULO ROBERTO OLIVEIRA MEDRONHA
contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que realizou junto à empresa ré contrato de financiamento de motocicleta, sendo estipulado o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$489,88 (quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) mensais. Afirma que lha foi cobrado indevidamente a Tarifa de Avaliação de Bem (R$180,00), Seguro Prestamista (R$730,00) e Tarifa de Registro de Contrato (R$401,60).

Em sede de

sentença (ID 1132660) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando
o requerido a restituir ao requerente o valor de
R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)
, devidamente corrigido a partir da data da contratação e com incidência de juros a partir da citação.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1132662)

almejando que seja reformada a sentença
sob o fundamento de abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e na Tarifa de Registro de Contrato.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1132666).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da
assistência judiciária gratuita
, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.578.553/SP (tema 958) e 1.639.259/SP (tema 972), em que definiu os seguintes parâmetros:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018).”

Quanto à legalidade e à validade das cláusulas questionadas nas razões recursais, entendo que, em relação à
tarifa de avaliação de bens
,

o julgamento do Resp nº 1.578.553, fixou a tese de que a aferição da legalidade de tal tarifa deve ser pautada na comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

No caso em específico, nota-se a ilegalidade da mencionada cobrança, vez que a instituição financeira não apresenta comprovação da efetiva prestação de serviço de avaliação do bem.

Portanto, devida a devolução do respectivo valor cobrado.

No que tange à
tarifa de registro de contrato
, fixou-se a tese (REsp n. 1.639.320) de que a cobrança da referida tarifa é válida desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, em relação ao valor cobrado a título de Registro de Contrato, na forma em que foi pactuado, no montante de R$401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos), se revela abusivo, vez que superior ao valor instituído pelo DETRAN-ES, para a prática de tal serviço, motivo pelo qual, reconheço a abusividade da referida cobrança pela instituição financeira em valor superior a 182,44 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Diante disso, é devido ao Recorrente a devolução do valor pago em excesso, qual seja: R$219,16 (duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
declarar

a abusividade das cobranças das Tarifas de Registro de Contrato e Avaliação de bem. Condeno o requerido a restituir à parte requerente a
TARIFA DE AVALIAÇÃO, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais),
e a
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, no valor de R$219,16 (duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos)
, ambas
com correção monetária com base na tabela de correção do ETJES a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ
.

Deixo de condenar em custas processuais e honorário advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.